Tribunal: TCU
Processo: 003.103/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que apreciou ato de aposentadoria pela ilegalidade.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Fernanda de Carvalho Oliveira contra o Acórdão 2288/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao seu ato de aposentadoria, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, em decorrência da incorporação de "quintos" de função comissionada exercida após a Lei 9.624/1998. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região que a parcela compensatória resultante do cumprimento do item 1.7.1 do Acórdão 2.288-1a Câmara não deverá ser absorvida pelos reajustes estabelecidos na Lei 14.523/2023, à exceção da parcela de reajuste concedida em 1o/2/2023; 9.3. comunicar esta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região.